Tribunal: TJBA
Processo: 8080156-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080156-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA SANTOS BACELAR Advogado(s): JEAN PAUL BORGES FERREIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sua integralidade, nos autos de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com restituição de valores e danos morais. A decisão agravada concedeu apenas redução de 90% das custas e seu parcelamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante: (i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da parte; (ii) saber se a decisão agravada violou o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, que preveem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, salvo prova em contrário. III. Razões de decidir 3. A parte agravante juntou aos autos documentos que evidenciam percepção de pensão por morte em valor modesto e existência de empréstimos consignados. 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, cabendo ao magistrado, antes de indeferir o pedido, oportunizar a comprovação dos requisitos. 5. A decisão agravada desconsiderou a documentação acostada, não demonstrando elementos suficientes para afastar a presunção legal. 6. Comprovada a hipossuficiência econômica, mostra-se cabível o deferimento da gratuidade da justiça de forma integral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, somente pode ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário. 2. A juntada de documentos que demonstram baixa renda e compromissos financeiros é suficiente para deferimento da gratuidade da justiça.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080156-47.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ângela Santos Bacelar e Agravado Banco Mercantil do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator